Tribunal: TJDFT
Processo: 0728791-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. REJEITADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRO ELETRÔNICO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJe”) aos cadastrados no rol de parceiros habilitados, inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. In casu, verifica-se da análise da aba “expedientes” dos autos que houve expedição de intimação lançada no sistema no dia em 19/7/2023, com ciência registrada pelo sistema em 31/7/2023. Assim, a contraminuta apresentada fora do prazo é intempestiva. Preliminar de nulidade da intimação para apresentação de contrarrazões rejeitada.
2. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
3. A agravante é professora aposentada e aufere renda consistente em R$7.934,62 (sete mil novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), após os descontos obrigatórios referentes à seguridade social e imposto de renda. Os descontos efetuados diretamente na folha de pagamento se referem a dívida espontaneamente adquirida pela agravante, circunstância que não constitui fundamento suficiente ao deferimento do benefício.
4. Contudo, consoante laudo psicológico juntado, a recorrente possui filho adolescente que foi recentemente diagnosticado com transtorno do espectro autista. O distúrbio é caracterizado pelo desenvolvimento atípico do indivíduo e demanda tratamento multidisciplinar prolongado, o que gera alto custo financeiro.
5. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.